Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela agravada, vencida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto. A Embargante alega a existência de erro no julgado, face ao argumento de que a agravada, ora embargante, possui mais de um imóvel.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, não se configura o vício alegado, porquanto a devedora responde com seus bens diante de seus credores, mesmo se a propriedade cinge-se a percentual de bem imóvel, e eventual direito de terceiro deverá ser vindicado na via adequada.
IV. Verifico que a parte Embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ocorrência de omissão.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.